Tribunal: TJDFT
Processo: 0056444-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZADA. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF; art. 174 do CTN; e art. 487, II, do CPC. O Juízo considerou como marco inicial a ciência da Fazenda sobre a citação por edital em julho de 2016. O apelante sustenta que a prescrição não se consumou, pois não houve inércia da exequente, mas demora na apreciação judicial de pedido de penhora formulado no mesmo período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu o transcurso da prescrição intercorrente, considerando que o exequente foi cientificado da citação por edital em julho de 2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, efetivada em março de 2016, constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN e da jurisprudência do STJ firmada no Tema 566.
4. A ciência da citação por edital não se confunde com a ciência da inexistência de bens penhoráveis, que configura o marco inicial da suspensão do processo nos termos do art. 40 da LEF.
5. Nesses termos, interrompido o prazo concernente à prescrição intercorrente em virtude da efetiva citação do executado por edital, a suspensão automática do curso da execução depende da não localização de bens penhoráveis, com a ciência da Fazenda Pública acerca da ineficácia da primeira medida constritiva requerida nos autos, o que não ocorreu na hipótese.
6. Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.